Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-37.2023.8.11.0038
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000365-37.2023.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VINICIUS DA SILVA LEMES - CPF: 062.061.711-08 (RECORRENTE), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VINICIUS DA SILVA LEMES - CPF: 062.061.711-08 (RECORRIDO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.-

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000365-37.2023.8.11.0038.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente/Recorrido:
VINICIUS DA SILVA LEMES.

Recorrida/Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESLOCAMENTO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a reclamada efetuasse o deslocamento de poste de energia elétrica, sem ônus ao reclamante, no prazo de 30 dias, sob pena de multa, e negou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instalação do poste de energia elétrica ocorreu de forma irregular, a justificar o deslocamento sem ônus ao autor; (ii) definir se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 110, §3o, inciso I, da Resolução ANEEL no 1.000/2021 estabelece que a distribuidora de energia deve arcar com os custos de deslocamento do poste apenas quando a instalação se der em desconformidade com normas técnicas ou regulatórias.

4.

No caso, a parte autora não comprovou a irregularidade na instalação, limitando-se a apresentar fotografias sem laudos técnicos ou medições que pudessem atestar a invasão do poste em sua propriedade, não se desincumbindo de seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

5.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Contudo, cabe ao consumidor apresentar prova mínima da alegação, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Não havendo demonstração de irregularidade na instalação, os custos do deslocamento do poste devem ser suportados pelo reclamante, conforme art. 110, inciso IV, da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

7.

Não configurada ofensa à integridade psíquica ou violação de direitos da personalidade que justifique a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da reclamada provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

9.

Recurso do reclamante desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O deslocamento de poste de energia elétrica deve ser custeado pelo consumidor quando não comprovada irregularidade na instalação pela concessionária de energia.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6o, VIII, e art. 14, caput e § 3o, I; CPC, art. 373, incisos I e II, e art. 487, inciso I; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 110, § 3o, incisos I e IV; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJRS, Recurso Inominado no 50011579120228210065, 3a Turma Recursal Cível, j. 05.10.2023.

·

TJ-RJ, APL no 00010093120188190076, 12a Câmara Cível, j. 24.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 252363710, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, determinando que a reclamada realize o deslocamento do poste, sem ônus à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, sendo que aquele objetiva a indenização por danos morais, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)

Inexistência de ato ilícito – Exercício regular do direito;

2)

Pagamento do deslocamento – Responsabilidade do autor;

3)

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas nos ids. 229335198 e 229335651, sendo que a demandada, em preliminar, alegou ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte reclamada, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é proprietário de um terreno urbano localizado na Rua Pedro Alves da Costa, Lote 01, Bairro Centro, na cidade de Araputanga-MT. Afirma que adquiriu o lote com a intenção de realizar construção imediata.

Contudo, constatou que a reclamada instalou um poste de energia elétrica dentro de sua propriedade, impossibilitando a edificação da residência. Em razão disso, pleiteia o deslocamento do poste, sem qualquer custo, bem como indenização por danos morais
.

A parte demandada, por sua vez, alega que o poste foi instalado em conformidade com as normas técnicas de segurança previstas na Resolução 414/2010 da ANEEL. Além disso, argumenta que a responsabilidade pelo pagamento das despesas para o deslocamento do poste é do autor, que se recusou a assumir tais custos.

Pois bem, a NBR 15.688, norma técnica editada pela ABNT para padronizar a instalação de postes de energia elétrica em vias públicas, estabelece que a rede elétrica deve ser instalada em postes que respeitem uma distância mínima de 35 cm do meio-fio, quando a calçada tiver largura menor ou igual a 2,5 metros, ou de 50 cm do meio-fio, quando a calçada possuir mais de 2,5 metros de largura
.

Além disso, conforme dispõe o art. 110, §3o, inciso I, da Resolução da ANEEL no 1.000/2021, a distribuidora de energia deve executar e custear o deslocamento ou a remoção de postes e redes, após solicitação,
quando houver instalação irregular realizada pela distribuidora
, sem que esta tenha observado as regras da autoridade competente.

Nesse contexto, ao analisar o contexto fático-probatório constante nos autos, verifica-se que a sentença recorrida
merece reforma
.

Isso porque a parte reclamante não logrou êxito em comprovar a irregularidade da instalação, visto que juntou aos autos apenas imagens da suposta invasão do poste em sua propriedade, sem apresentar qualquer laudo ou medição que amparasse suas alegações.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova, e à reclamada, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do demandante (art. 373, incisos I e II, do CPC).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA.
PEDIDO DE REMOÇÃO E DESLOCAMENTO DE POSTE DE ENERGIA. IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO NÃO VERIFICADA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRIVAÇÃO DO USO REGULAR DA PROPRIEDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DOS CUSTOS À CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 110, IV, DA RESOLUÇÃO 1.000/21, DA ANEEL
. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, No 50011579120228210065, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 05-10-2023) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AMPLA.
DESLOCAMENTO E REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA
. CUSTEIO DA OBRA PELO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL.
ALEGAÇÃO DE INSTALAÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. Prevê o art. 14, III da lei 9.427/96 acerca da participação do consumidor com contribuição financeira para a execução de obras de seu interesse. Mais especificamente, o art. 44, VII e art. 102, XIII da Resolução 414/2010 da ANEEL dispõe que são cobráveis, mediante solicitação do consumidor, o deslocamento ou remoção de poste ou rede.
Caso verificada irregularidade na instalação que pudesse importar em risco à segurança do demandante, cabível a determinação de remoção sem qualquer custo, no entanto, tal circunstância não prescinde da produção de provas
.
Autor que não provou o fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, I do CPC, sendo certo que, a despeito de ser consumidor, é seu ônus produzir prova mínima neste sentido
, conforme prevê o enunciado no 330 da súmula deste E. Tribunal. Ausência de ato ilícito a ensejar o dever de indenizar. DESPROVIMENTO DO APELO.
(TJ-RJ - APL: 00010093120188190076, Relator: Des(a). ROSSIDELIO LOPES, Data de Julgamento: 24/03/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2022)

Assim, não havendo comprovação da irregularidade na instalação do poste de energia, a responsabilidade pelo custeio do deslocamento para o local onde o poste será fixado é do consumidor, consoante o art. 110, inciso IV, da Resolução da ANEEL no 1.000/2021
.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento
ao recurso interposto pela
reclamada

para
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamante
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025